Tribunal: TCU
Processo: 004.617/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional da Saúde e que teve por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso  Programa de Aceleração do Crescimento TC/PAC 596/07, cujo objeto era a execução de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Cachoeirinha/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional da Saúde e que teve por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso - Programa de Aceleração do Crescimento TC/PAC 596/07, cujo objeto era a execução de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Cachoeirinha/TO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Zelio Herculano de Castro e Erisvaldo Resplandes de Araújo, bem como da Construtora Norte Bico Ltda., condenando os responsáveis, na forma abaixo especificada, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores ressarcidos, na forma do disposto no Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: 9.1.1. Sr. Erisvaldo Resplandes de Araújo: Data Valor (R$) Natureza 16/01/2014 367.868,54 Débito 03/05/2016 106.858,64 Crédito 9.1.2. Sr. Erisvaldo Resplandes de Araújo, em solidariedade com o Sr. Zelio Herculano de Castro: Data Valor (R$) Natureza 12/12/2011 572.264,07 Débito 9.1.3. Sr. Erisvaldo Resplandes de Araújo, em solidariedade com a Construtora Norte Bico Ltda.: Data Valor (R$) Natureza 26/05/2014 3.815,48 Débito 15/07/2014 1.728,51 Débito 15/07/2014 30.000,00 Débito 16/07/2014 25.785,52 Débito 9.2. aplicar aos responsáveis abaixo a multa prevista nos artigos 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor Erisvaldo Resplandes de Araújo R$ 160.000,00 Zelio Herculano de Castro R$ 100.000,00 Construtora Norte Bico Ltda. R$ 10.000,00 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Fundação Nacional da Saúde, para ciência.